Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-79.2019.8.11.0102
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO. ALEGADA OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. ABORTO RETIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A responsabilização civil do ente público por omissão em atendimento de saúde exige demonstração inequívoca de conduta omissiva, dano e nexo de causalidade.
2. A ausência de prova técnica que relacione o suposto atendimento inadequado ao aborto retido inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.
3. Eventos obstétricos como aborto espontâneo no primeiro trimestre não autorizam, por si só, a responsabilização do ente público na ausência de conduta médica culposa devidamente comprovada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000449-79.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSILDA ROSANA DA SILVA - CPF: 014.486.301-42 (APELADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VERA -MT (APELANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025